Tribunal: TJDFT
Processo: 0709049-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O RESULTADO DANOSO E A CONDUTA IMPUTADA AO RÉU. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
1. Nas ações de indenização por ato ilícito, não basta a prova de fatos isolados, sendo necessária a efetiva demonstração do nexo de causalidade entre a conduta – omissiva ou comissiva - do causador do dano e o prejuízo dele decorrente, devidamente comprovado.
2. Não evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta imputada ilícita ao Distrito Federal e o resultado danoso verificado, não merece amparo a pretensão do autor de ser indenizado por danos morais e materiais experimentados em razão do falecimento da sua esposa, ocorrido durante atendimento em hospital da rede pública de saúde do Distrito Federal.
3. Apelação não provida. Unânime.